Tribunal: TJMT
Processo: 0006149-28.2020.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006149-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIMAR JOSE DA SILVA - CPF: 041.449.541-10 (APELADO), ELIEL SOBRINHO RIBEIRO - CPF: 061.477.451-90 (APELADO), RENATO ROBSON DE OLIVEIRA - CPF: 549.280.521-53 (VÍTIMA), EDIMAR JOSE DA SILVA - CPF: 041.449.541-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR JOSE DA SILVA - CPF: 041.449.541-10 (APELANTE), ELIEL SOBRINHO RIBEIRO - CPF: 061.477.451-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA
. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA CONDENAÇÃO DO APELANTE.
RECURSO DA ACUSAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU QUE DEVE SER MANTIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou um dos corréus por furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, IV, do CP), e absolveu o outro. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. O Parquet requer a condenação do corréu absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para reformar a sentença absolutória em relação ao corréu absolvido; e (ii) saber se há elementos que autorizem a absolvição do corréu condenado, em razão da fragilidade da confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição do corréu decorre da ausência de prova autônoma e segura quanto à sua participação no furto, não sendo possível a condenação com base apenas em elementos inquisitoriais ou presunções.

4.

A manutenção da condenação do outro corréu apoia-se em confissão extrajudicial, corroborada por provas judiciais, como o depoimento de policial militar, a apreensão do objeto furtado e das ferramentas utilizadas, além da condução dos policiais ao local do crime pelo próprio acusado.

5.

Inexistência de nulidade ou contradição na sentença. A diferenciação de tratamento entre os réus encontra respaldo na divergência concreta de provas e condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos conhecidos e desprovidos

Tese de julgamento:

"1. A absolvição por insuficiência de provas deve ser mantida quando o conjunto probatório não é capaz de demonstrar a autoria delitiva de forma inequívoca, nos termos do art. 386, VII, do CPP.2. A condenação criminal pode fundar-se em confissão extrajudicial corroborada por elementos autônomos colhidos em juízo, como apreensão de objetos do crime e declarações testemunhais idôneas."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §1º e §4º, IV; CPP, arts. 155, 197 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de
ELIEL SOBRINHO RIBEIRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 0006149-28.2020.8.11.0002, na qual o
segundo insurgente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a absolvição do acusado
EDIMAR JOSÉ DA SILVA
quanto ao crime de furto qualificado, razões recursais acostadas sob o id. 317717395, pleiteia a reforma da sentença para que seja proferida sua
condenação
.

A seu turno, a defesa de
ELIEL SOBRINHO RIBEIRO
também apelou (id. 317717399), requerendo a
absolvição
quanto ao crime de furto qualificado, sob alegação de ausência de provas concretas acerca da autoria, sustentando que a confissão extrajudicial não confirmada em juízo carece de eficácia probatória e que a simples presença no veículo não autoriza a condenação.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no id. 317717404 e no id. 317717407, o Ministério Público e a Defensoria Pública
rechaçam as pretensões
formuladas pela parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos apelos contrários aos seus interesses.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento do recurso ministerial
, para condenação de Edimar José da Silva, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelações Criminais - Furto qualificado [art. 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal] - Irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso da defesa de Eliel Sobrinho Ribeiro - Almejada absolvição, por insuficiência probatória - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - Depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais confirmando a participação do agente na empreitada criminosa - P elo desprovimento do recurso defensivo. 2. Recurso do Ministério Público – Pretendida condenação do réu Edimar José da Silva pelo crime descrito no art. 155, §1º e §4º, IV, do CP, sustentando-se a existência de provas robustas - Viabilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Provas judicializadas corroboradas por elementos do inquérito – Depoimentos harmônicos da vítima e policiais – Possibilidade de utilização de provas colhidas na fase investigativa em conjunto com as produzidas em juízo - Reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso.”
(id. 329726891).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Verte do caderno processual que o órgão ministerial denunciou
Edimar José Da Silva
e
Eliel Sobrinho Ribeiro
pela prática do delito de furto qualificado (artigo 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal).

Segundo narrativa da exordial acusatória de Id. 317716928, Pág64/66:

“[...] que, na data e horário dos fatos, enquanto a vítima dormia no interior seu caminhão, os denunciados EDIMAR JOSÉ DA SILVA e ELIEL SOBRINHO RIBEIRO conseguiram subtrair o módulo do veículo sem que o proprietário notasse e empreenderam fuga do local no veículo FIAT/Uno de cor branca, placa NIZ7442, conduzido por Edimar. Entretanto, enquanto trafegavam pelas imediações do bairro Jardim Eldorado, nesta urbe, uma guarnição policial notou veículo em atitude suspeita e realizou abordagem padrão. Durante a busca, os policiais localizaram o módulo de caminhão, cujo valor de mercado é alto, e diversas ferramentas. Assim, questionaram os denunciados sobre a procedência do material e estes confessaram terem subtraído a peça de um caminhão estacionado em frente ao ‘Atacado Mendonça’. No local dos fatos, a vítima ainda dormia dentro de seu veículo e, após ser acordada pelos oficiais, constatou a falta do mecanismo e tomou conhecimento da empreitada criminosa. Diante das circunstâncias, os denunciados foram encaminhados à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de ambos. Interrogado, Eliel confessou ter praticado o delito em companhia de um terceiro indivíduo chamado ‘Daniel’, o qual teria telefonado para Edimar solicitando uma carona após o cometimento do crime. Edimar, por sua vez, alegou que apenas ofereceu uma carona para Eliel enquanto dirigia pelas imediações, negando ter conhecimento de que o mesmo carregava consigo um módulo subtraído. [...]”

Durante a audiência de instrução, conforme se depreende da ata de audiência de Id 317717368,
foi declarada à revelia
de ambos.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação do acusado
Eliel Sobrinho Ribeiro
no delito de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, e absolvição de
Edimar José Da Silva
no crime imputado, e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, as partes exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

I. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A controvérsia central do presente recurso ministerial cinge-se à alegada insuficiência probatória que motivou a absolvição do apelado Edimar José da Silva, sustentando o Parquet que a autoria e a materialidade delitiva restaram exuberantemente comprovadas nos autos.

O exame detido dos autos revela, contudo, que o decreto absolutório se baseou na análise criteriosa do conjunto probatório, especialmente no que concerne à participação específica do apelado na empreitada criminosa, circunstância que exige exame rigoroso quanto à suficiência das provas para fundamentar um juízo condenatório.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado negou seu envolvimento quando interrogado na fase policial e, posteriormente, deixou de comparecer em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

A vítima
Renato Robson de Oliveira
, ao ser ouvida em juízo, relatou que foi acordado durante a madrugada por policiais militares, sendo informado sobre o furto de um módulo de seu caminhão. Confirmou que não presenciou a ação criminosa, tampouco avistou qualquer agente no local dos fatos. Seu conhecimento acerca do ocorrido limitou-se ao relato feito pelos próprios policiais. Vejamos:

"(...) o policial falou que o rapaz de camisa roxa, vermelha não sei, que tava sujo, ele que tava debaixo do caminhão e tinha um outro dando apoio para ele, foi o que o policial falou, que tinha um dando apoio para ele e o outro que entrou debaixo do caminhão que tava todo sujo, que tava com as ferramentas com ele (...)" (Declarações de Renato Robson de Oliveira prestadas em juízo – Trecho extraído das contrarrazões recursais – Id. 317717404).

Observa-se que a vítima Renato não imputou diretamente a prática do crime ao apelado Edimar, tampouco o reconheceu como autor da subtração. O reconhecimento feito restringiu-se ao módulo, enquanto objeto material do delito, e não à identificação dos agentes responsáveis.

Assim, o testemunho da vítima, embora relevante para comprovar a materialidade delitiva, revela-se absolutamente ineficaz para comprovar a autoria dos fatos atribuídos ao apelado Edimar, estando desprovido de elementos que o vinculem diretamente ao crime em análise.

O policial militar
João Batista Matos
, ao ser ouvido em juízo, declarou que durante a abordagem do veículo foram encontrados o módulo eletrônico e ferramentas, e que "
em conversa com os suspeitos eles declararam que tinha cometido um furto
". Todavia, não individualizou qual dos ocupantes teria realizado efetivamente a subtração do equipamento, limitando-se a afirmar genericamente que ambos confessaram.

Entretanto, na fase extrajudicial, o réu
Edimar
negou envolvimento no furto e afirmou que apenas deu carona para Eliel Sobrinho Ribeiro, que já carregava uma mochila quando o encontrou. Disse ainda que só soube da presença do módulo eletrônico no carro no momento da abordagem policial.

Para corroborar, o próprio corréu
Eliel Sobrinho Ribeiro
, em sua declaração na fase extrajudicial, assumiu a autoria do furto e
afirmou que
Edimar José da Silva
não teve qualquer participação na subtração, tampouco sabia da presença do módulo subtraído no interior do veículo.

Essa versão, somada à inexistência de qualquer indício concreto de ajuste prévio ou comunhão de vontades entre os envolvidos, revela a fragilidade da tese acusatória quanto à participação de Edimar José da Silva.

A propósito, o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”

No presente caso, não há qualquer suporte probatório independente que corrobore a participação de Edimar na empreitada criminosa. A simples presença no veículo, por si só, não configura responsabilidade penal, pois o Direito Penal brasileiro não admite a responsabilização objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado que
"A condenação baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem outras provas que corroborem a autoria, não se sustenta quando o réu nega os fatos e não há elementos adicionais que confirmem sua participação. A dúvida resolve-se em favor do réu."
(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/10/2023)

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário do princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, determina que a dúvida sempre deve favorecer o réu, e que uma condenação criminal exige prova inequívoca de autoria e materialidade. No caso concreto, as incertezas que emergem do conjunto probatório não podem ser resolvidas em desfavor do apelado, devendo, por isso, prevalecer a absolvição.

Em suma, a inexistência de prova da participação consciente e voluntária de Edimar José da Silva no delito, a ausência de elementos que demonstrem ajuste prévio ou comunhão de desígnios, e a fragilidade do conjunto probatório, impõem a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição de Edimar José da Silva.

II. RECURSO DA DEFESA DE ELIEL SOBRINHO RIBEIRO:

A controvérsia central do presente recurso defensivo cinge-se à alegada fragilidade do acervo probatório, especialmente no que concerne à confissão extrajudicial não confirmada em juízo e à consequente incerteza sobre a efetiva participação do apelante na prática criminosa.

O exame detido dos autos revela, contudo, que o decreto condenatório baseou-se não apenas na confissão extrajudicial, mas em um conjunto probatório sólido que confirma, de forma inequívoca, a autoria delitiva por parte de Eliel Sobrinho Ribeiro.

Diferentemente do que ocorre com o corréu Edimar, cujo envolvimento restou insuficientemente demonstrado, no caso de Eliel há elementos probatórios concretos e autônomos que confirmam sua participação no furto qualificado.

Senão vejamos.

Em primeiro lugar, o apelante
Eliel Sobrinho Ribeiro
confessou, na fase extrajudicial, ter praticado o furto do módulo eletrônico do caminhão. Vejamos:

“(...) ao relatar que furtou o módulo de caminhão, agindo em parceria com uma terceira pessoa, cujo nome afirma ser ‘Daniel’, morador do Bairro São Mateus, pessoa esta que foi liberada pelos policiais militares; QUE o interrogado afirma que, após terem subtraído o módulo do caminhão, o interrogado e seu comparsa Daniel, (...)” (Id. 317716928, Pág17/18)

Embora a defesa sustente que tal confissão carece de valor probatório por não ter sido ratificada em juízo, é certo que o apelante não compareceu à audiência de instrução, tendo sido decretada sua revelia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial, embora não possa servir como prova exclusiva, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme dispõe o art. 197 do Código de Processo Penal.

E, de fato, há outros elementos que confirmam a participação de Eliel no delito.

O policial militar
João Batista Matos
, ao ser ouvido em juízo, descreveu detalhadamente como foi identificada a participação do apelante na prática criminosa:

"(...) nós nos encontrávamos em patrulhamento na região do São Matheus, de repente virou um carro numa rua lá, achamos a situação suspeita e resolvemos fazer a abordagem e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, no interior do veículo foi encontrado um aparelho que era um módulo, e ferramentas que são utilizadas para tirar o aparelho e em conversa com os suspeitos eles declararam que tinha cometido um furto de um caminhão que se encontrava na Júlio Campos, eles levaram a gente no referido veículo onde encontramos o motorista, condutor, a vítima no caso, que estava dormindo no interior do caminhão, após foram conduzidos para a delegacia (...)" (Id. Trecho extraído das contrarrazões recursais – Id. 317717404).

Insta salientar que os depoimentos dos policiais se revestem de eficácia probatória e idoneidade, uma vez que foram prestados tanto na fase policial quanto confirmados em juízo, não havendo, nos autos, qualquer elemento capaz de mitigar a veracidade das informações expostas ou de demonstrar eventual interesse pessoal destes no caso em comento.

Nesse sentido:

"

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova."
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Além da confissão extrajudicial e do depoimento dos policiais, há um elemento probatório de fundamental importância:
o apelante conduziu os policiais até o local do crime
, demonstrando conhecimento inequívoco dos fatos e confirmando sua participação na subtração.

Esse ato de conduzir as autoridades ao local do delito não pode ser ignorado, pois evidencia que Eliel sabia onde o furto havia sido praticado, circunstância que somente quem participou do crime poderia conhecer.

Ademais, no interior do veículo em que o apelante se encontrava foram apreendidos não apenas o módulo eletrônico subtraído, mas também
ferramentas utilizadas especificamente para a remoção desse tipo de equipamento
, reforçando a autoria delitiva.

A defesa sustenta que a simples presença no veículo com o objeto subtraído não autoriza a condenação. De fato, concordo que, isoladamente, tal circunstância poderia não ser suficiente e por essa razão foi absolvido o corréu Edimar.

Contudo, no caso do apelado Eliel, não se trata de mera presença no veículo, mas sim de um
aparato probatório robusto
onde ocorrerá a confissão extrajudicial, depoimento policial confirmado em juízo, a posse do objeto e das ferramentas e condução dos policiais ao local do crime.

Esse conjunto de elementos não deixa dúvida razoável quanto à participação de Eliel Sobrinho Ribeiro no furto qualificado.

A defesa também alega incoerência na sentença, argumentando que não haveria diferença entre a situação de Eliel e a de Edimar.

Com a devida vênia, tal argumento
não procede
.

Há diferença substancial e objetiva entre os dois acusados: enquanto Edimar negou participação e sua versão não foi categoricamente refutada pelas provas, Eliel confessou o crime, conduziu os policiais ao local e estava em posse das ferramentas utilizadas na subtração. Essa diferenciação justifica, plenamente, o tratamento jurídico diverso conferido a cada um dos acusados.

O princípio da igualdade não significa tratar todos da mesma forma, mas sim conferir tratamento isonômico a situações idênticas. Quando as situações são distintas como podemos ver no caso concreto, impõe-se tratamento diferenciado, sob pena de violação à própria isonomia.

Não se trata, portanto, de responsabilização objetiva ou de violação ao devido processo legal, mas sim de aplicação correta do princípio da livre convicção motivada do julgador, que analisou detidamente as provas e concluiu, acertadamente, pela existência de elementos suficientes para condenar Eliel e insuficientes para condenar Edimar.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando não há dúvida razoável. No caso de Eliel, o lastro probatório é sólido, coerente e suficiente para afastar qualquer incerteza quanto à autoria delitiva.

Dessa forma,
restando fartamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime patrimonial, não há falar-se, no caso posto em mesa para julgamento, em aplicação do princípio

in dubio pro reo
, inexistindo dúvidas a amparar o emprego do preceito.

Por elucidativo, transcreve-se o julgado abaixo colacionado:

"

A confissão extrajudicial de corréu, quando detalhada, verossímil e corroborada por testemunhos idôneos, constitui prova válida para amparar acondenaçãocriminal. 2. Os depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais e delegados, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, possuem força probatória suficiente para sustentar a autoria delitiva. 3. A mera negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a confirmem, não é capaz de afastarcondenaçãobaseada em robusto conjunto probatório.”
(N.U 0003576-51.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2025, publicado no DJE 03/10/2025)

Dessa forma,
mantém-se
integralmente a condenação proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a absolvição de Edimar José da Silva da imputação do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Eliel Sobrinho Ribeiro
, mantendo inalterada a r. sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026